Tribunal: CARF
Processo: 10980.007249/2008-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.007249/2008-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.280 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2020
Recorrente
AGRO FLORESTAL BARRA DAS PALMEIRAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
TERMO
DE
INÍCIO
DE
FISCALIZAÇÃO.
INTIMAÇÃO.
ENDEREÇO
CORRETO.
INOCORRÊNCIA.
O Termo de Início de Fiscalização foi enviado ao endereço informado pelo
recorrente na Declaração de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, e
posteriormente lhe foi oportunizada à apresentação de impugnação, razão pela
qual não há que se falar em nulidade do lançamento.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO
IMÓVEL. SÚMULA No 122 DO CARF. ACOLHIMENTO.
A averbação da área de reserva legal antes da ocorrência do fato gerador supre
a falta de apresentação do Ato Declaratório Ambiental, conforme determina a
Súmula CARF no 122.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. PROTOCOLO ANTES DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.
É possível comprovar a existência de área de preservação permanente por meio
de ADA protocolado após o prazo de entrega da Declaração de Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural, mas antes do início da Ação Fiscal.
ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA. REVISÃO DO
LANÇAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇO DE TERRAS.
AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO EM CONFORMIDADE COM A NBR
14.653-3.
Não tendo apresentado laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na
NBR 14.653 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, com ART
registrada no CREA, o valor do VTN deve ser arbitrado, com base no Sistema
de Preços de Terra - SIPT, nos termos do artigo 14, da Lei no 9.393/96 e da
Portaria SRF no 447.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.007249/2008-79
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.280 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.007249/2008-79

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para restabelecer as áreas de preservação permanente e reserva
legal declaradas.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por AGRO FLORESTAL BARRA
DAS PALMEIRAS S/A contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Campo Grande – DRJ/CGE –, que rejeitou a impugnação apresentada para
manter a exigência de R$ 59.291,87 (cinquenta e nove mil, duzentos e noventa e um reais e
oitenta e sete centavos) em razão de, após devidamente intimada, ter deixado de comprovar os
valores lançados na DITR das áreas de preservação permanente e reserva legal, bem como o
VTN declarado, referente ao exercício de 2005.
Ao apreciar a impugnação apresentada (f. 33/40) e a documentação à ela
acostada – Declaração de ITR recibo, cópia da matrícula do imóvel, recibo de protocolo do Ato
Declaratório Ambiental, Laudo Técnico com ART, Certidão Registro da Pessoa Física emitida
pelo CREA, Croqui de acesso, mapa de ocupação e uso do solo (f, 43/80), restou a decisão
recorrida assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR
Exercício: 2005
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Ausentes as hipóteses do art. 59 do Decreto n.° 70.235/72 e cumpridos os
requisitos contidos no art. 10 do mesmo Decreto, não pode prosperar a
alegação de nulidade do lançamento.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE RESERVA
LEGAL. ADA.
A exclusão das áreas declaradas como preservação permanente e de
utilização limitada da área tributável do imóvel rural, para efeito de
apuração do ITR, está condicionada ao reconhecimento delas pelo Ibama
ou por órgão estadual competente, mediante Ato Declaratório Ambiental
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.280 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.007249/2008-79

(ADA), e/ou comprovação de protocolo de requerimento desse ato
àqueles órgãos, no prazo de seis meses, contado da data da entrega da
DITR a que
se referir.
VALOR DA TERRA NUA
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de
terras constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita
Federal - SIPT, nos termos da legislação, é passível de modificação,
somente, se na contestação forem oferecidos elementos de convicção,
como solicitados na intimação para tal, embasados em Laudo Técnico,
elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas – ABNT. (f. 83)
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 17/12/2010, recurso
voluntário (f. 95/104), reiterando (i) a nulidade do lançamento, eis que o Termo de Intimação
Fiscal foi remetido para endereço diverso de seu domicílio fiscal, (ii) a comprovação da APP e
da ARL pelo ADA, laudo técnico e matrícula do imóvel; e, (iii) a validade do laudo técnico para
corroborar o VTN declarado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
I – DA PRELIMINAR: DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
A recorrente pede “(...) seja julgado nulo o lançamento por vício formal, ante o
endereçamento incorreto do termo de início de fiscalização e intimação ao contribuinte, o que
objetivou à lavratura do AI.” (f. 99) Entretanto, noto ter sido o Termo de Intimação remetido ao
endereço informado pela própria parte ora recorrente na Declaração de ITR – “vide” f. 3 e 7. De
toda sorte, ainda que padecesse a intimação de vício, em atenção ao princípio “pas nullité sans
grief”, não vislumbro motivos para acatar a preliminar de nulidade. Isso porque, regulamente
cientificado para apresentação de sua peça impugnatória, oportunidade na qual poderia, sem
quaisquer prejuízos, elidir a pretensão fiscal. Rejeito a preliminar de nulidade.
II – DO MÉRITO
II.1 – DOS CRITÉRIOS PARA A EXCLUSÃO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE (APP) E RESERVA LEGAL (ARL)
A lide tem como escopo, essencialmente, a interpretação sobre a
obrigatoriedade de apresentação de ADA para a fruição do benefício fiscal constante da al. “a”,
inc. II, § 1o do art. 10 da Lei no 9.393/96, que assim dispõe:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo
contribuinte, independentemente de prévio procedimento da
administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.280 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.007249/2008-79

Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a homologação
posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei
no 12.651, de 25 de maio de 2012;
Esse benefício, entretanto, está condicionado à efetiva comprovação de que as
áreas declaradas constituem zonas de preservação ambiental, em atenção à alínea supracitada.
Para tanto, o Decreto 4.382/2002, em seu artigo 10, inciso III, § 3o, ocupa-se de determinar os
documentos necessários à hábil comprovação da condição declarada. Confira-se:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas:
I - de preservação permanente
II - de reserva legal
III - de reserva particular do patrimônio natural
(...)
§ 3o - Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do
imóvel rural a que se refere o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório
Ambiental - ADA, protocolado pelo sujeito passivo no Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
- IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo;
A meu aviso, em se tratando de fato gerador anterior à edição do Código
Florestal, para que fosse decotada da base de cálculo áreas de preservação permanente ou reserva
legal, poderia o recorrente ter apresentado o ADA (não obrigatório para o fato gerador do
presente caso) – “vide” AgRg no Ag no 1.360.788/MG, REsp no 1.027.051/SC, REsp no
1.060.886/PR, REsp no 1.125.632/PR, REsp no 969.091/SC, REsp no 665.123/PR e AgRg no
REsp no 753.469/SP, todos referenciados no Parecer PGFN/CRJ/N.o 1.329/2016) – OU outras
provas idôneas aptas a comprovar indigitadas áreas (averbação no registro da matrícula do
imóvel; laudo técnico, desde que observadas as formalidades legais exigidas; etc.).
Quanto à comprovação da área de reserva legal existe, inclusive, verbete
sumular deste eg. Conselho, de no 122, segundo o qual “[a] averbação da Área de Reserva Legal
(ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).”
Firmadas essas considerações, passo à análise da documentação acostada aos
presentes autos.
Compulsados os autos, verifica-se a averbação de área de reserva legal
equivalente a 527,2920 ha (quinhentos e vinte e sete hectares e vinte e nove ares e vinte
centiares) (f. 56) em 06 de dezembro de 2004 – isto é, antes da data de ocorrência do fato
gerador. A extensão declarada é idêntica à averbada – “vide” f. 14 –, razão merece ser afastada a
glosa.
Já quanto à área de preservação permanente, como acertadamente pontua a
decisão recorrida, o ADA acostado aos autos é intempestivo. Há, entretanto, outro marco
temporal relevante, negligenciado pela instância “a quo”.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.280 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.007249/2008-79

A Câmara Superior deste eg. Conselho, em sessão datada de 30 de julho p.p.,
ao se debruçar sobre a possibilidade de “(...) APP [ser] comprovável mediante a apresentação de
ADA protocolado após o prazo para a entrega da DITR, mas antes do início da ação fiscal”
(CARF. Acórdão no 9202-008.917), concluiu de forma afirmativa. O termo de intimação fiscal,
no caso ora sob escrutínio, foi recebido em 3 de setembro de 2007 (f. 6), ao passo que o ADA
foi protocolado em 30 de novembro de 2006 (f. 59) – ou seja, antes do início da ação fiscal.
Dada a identidade entre a APP declarada em DITR e no ADA, igualmente merece ser afastada
a glosa.
II.2 – DA (NÃO) COMPROVAÇÃO DO VTN DECLARADO
A Lei no 9.393/96, em seu art. 14, é clara ao dispor que
[n]o caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou
fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à
determinação e ao lançamento de ofício do imposto, considerando
informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de
utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
O recorrente foi intimado para apresentar laudo de avaliação do imóvel,
conforme estabelecido na NBR no 14.653 da ABNT, com fundamento e grau de precisão II,
emitido por profissional habilitado, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica,
além de alertado que a apresentação do laudo, sem a observância das formalidades exigidas,
ensejaria o arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do Sistema de Preços
de Terra da RFB (f. 4)
Embora alegue que “(...) o laudo técnico comprovou de que o VTN do imóvel
rural é de R$ 216.420,32, conforme SEAB/DERAL” (f. 102), o documento apenas identifica as
áreas de preservação permanente e de reserva legal do imóvel denominado Barra das Palmeiras
(f. 62/64). Na peça impugnatória, consta apenas uma tabela elaborada pela Secretaria de
Agricultura do Paraná (f. 38/39) com os valores da Terra Nua dos municípios do estado (mês de
referência janeiro de 2004), em exercício discutido nesta autuação (f. 60).
Assim, não tendo a recorrente se desincumbido do ônus que lhe competia, o
valor do VTN há de ser arbitrado, com base no Sistema de Preços de Terra – SIPT (f. 11 – VTN
médio por aptidão agrícola), nos termos do artigo 14, da Lei no 9.393/96 e da Portaria SRF no
447. Rejeito a tese suscitado.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para restabelecer as
áreas de preservação permanente e reserva legal declaradas.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.280 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.007249/2008-79

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital